Tribunal: STF
Processo: RE 1232713
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, está assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA SENTENÇA. ADMISSÃO DO IRDR Nº 0026631- -20.2016.8.19.0000 SOBRE A QUESTÃO JURÍDICA VERSADA NO RECURSO. DECISÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE INCORPORADA POR PROFESSORES INATIVOS. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. Concessão de tutela provisória na sentença. Reajuste do valor da gratificação de regência de classe incorporada por professora inativa e condenação ao pagamento dos valores pretéritos não atingidos pela prescrição. Apelação. Suspensão do feito em cumprimento à determinação da Seção Cível em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0026631- -20.2016.8.19.0000, que versa sobre a mesma questão jurídica. Suspensão de eventual cumprimento provisório. Alegada omissão na decisão de suspensão. Pretendida atribuição de efeito suspensivo à Apelação. Embargos de Declaração desprovidos monocraticamente. Efeito suspensivo que se justifica se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, houver perigo de dano grave ou de difícil reparação. Requisitos não demonstrados. Servidora falecida no curso do processo. Substituição pelos herdeiros habilitados nos autos. Conhecimento e desprovimento do recurso.”
    O apelo extremo em análise não se revela viável, eis que, em situações assemelhadas à destes autos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em reiterados pronunciamentos, tem assinalado não caber recurso extraordinário contra decisões (a) que deferem, ou não, provimentos liminares ou (b) que concedem, ou não, a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, pelo fato de tais atos decisórios – precisamente porque apenas fundados na verossimilhança das alegações ou na mera plausibilidade jurídica da pretensão deduzida – não veicularem qualquer juízo conclusivo de constitucionalidade, deixando de ajustar-se, em consequência, às hipóteses consubstanciadas no art. 102, III, da Constituição.
    Cabe assinalar, por necessário, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já firmaram entendimento no sentido de que o ato decisório – que apenas examina a ocorrência do “periculum in mora” e a relevância jurídica da pretensão deduzida pelo autor – não traduz manifestação jurisdicional conclusiva em torno da procedência, ou não, dos fundamentos jurídicos alegados pela parte interessada, inviabilizando, desse modo, a utilização do recurso extraordinário, ante a ausência de contrariedade a qualquer dispositivo constitucional, ainda que o provimento de índole cautelar possa, eventualmente, revestir-se de caráter satisfativo (AI 269.395/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 226.471/RO, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 232.068- -AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 234.153/PE, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 239.874-AgR/SP, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RE 272.194/AL, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, v.g.):
    “RE – DEMANDA CAUTELAR – LIMINAR. A liminar concedida em demanda cautelar, objeto de confirmação no julgamento de agravo de instrumento, não é impugnável mediante recurso extraordinário.”
    (AI 245.703-AgR/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – grifei)
    “Agravo regimental. Não cabimento de recurso extraordinário contra acórdão que defere liminar por entender que ocorrem os requisitos do ‘fumus boni iuris’ e do ‘periculum in mora’.
    – Em se tratando de acórdão que deu provimento a agravo para deferir a liminar pleiteada por entender que havia o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in mora’, o que o aresto afirmou, com referência ao primeiro desses requisitos, foi que os fundamentos jurídicos (no caso, constitucionais) do mandado de segurança eram relevantes, o que, evidentemente, não é manifestação conclusiva da procedência deles para ocorrer a hipótese de cabimento do recurso extraordinário pela letra ‘a’ do inciso III do artigo 102 da Constituição (que é a dos autos) que exige, necessariamente, decisão que haja desrespeitado dispositivo constitucional, por negar-lhe vigência ou por tê-lo interpretado erroneamente ao aplicá-lo ou ao deixar de aplicá-lo.
    Agravo a que se nega provimento.”
    (AI 252.382-AgR/PE, Rel. Min. MOREIRA ALVES – grifei)
    “RE: cabimento: decisão cautelar, desde que definitiva: consequente inadmissibilidade contra acórdão que, em agravo, confirma liminar, a qual, podendo ser revogada a qualquer tempo pela instância ‘a quo’, é insuscetível de ensejar o cabimento do recurso extraordinário, não por ser interlocutória, mas sim por não ser definitiva.”
    (RE 263.038/PE, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei)
    Cumpre referir, ainda, no sentido da presente decisão, a existência de julgamento emanado da colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, cujo entendimento, sobre a matéria ora em análise, reiterou a diretriz jurisprudencial que se vem de mencionar, advertindo – mesmo tratando-se de hipótese de tutela antecipatória – não se revelar cabível a interposição de recurso extraordinário, por inocorrente, em tal situação, “manifestação conclusiva” sobre matéria de índole constitucional (RE 315.052/SP, Rel. Min. MOREIRA ALVES).
    Não se pode perder de perspectiva, na apreciação da presente causa, que o entendimento jurisprudencial ora referido sempre prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, na matéria, ao admitir a possibilidade de interposição de recurso extraordinário contra decisão interlocutória, tem enfatizado a necessidade de tal ato decisório revelar-se definitivo (RTJ 17-18/114, Rel. Min. VICTOR NUNES – RTJ 31/322, Rel. Min. EVANDRO LINS):
    “(...) O recurso extraordinário é admissível de decisão de caráter interlocutório, quando ela configura uma questão federal, encerrada definitivamente nas instâncias locais.”
    (RTJ 41/153, Rel. Min. HERMES LIMA – grifei)
    Cumpre acentuar, neste ponto, que essa orientação acha-se presentemente sumulada por esta Corte, como resulta claro da Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal, cuja formulação possui o seguinte conteúdo:
    “Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.” (grifei)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no recentíssimo julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator